Tribunal: TJMT
Processo: 1016221-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016221-63.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM FALENCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIO HIROCHI YAMAMOTO - CPF: 419.145.628-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DISCUSSÃO ACERCA DE SUPOSTO VÍCIO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL QUE NÃO PERTENCE À EMPRESA RECUPERANDA – BEM IMÓVEL DE TERCEIRO QUE NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA DA VARA DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE.

A procedência deste conflito é medida que se impõe, haja vista que o obejeto dos autos de origem gravita em torno de suposto vício ocorrido em leilão extrajudicial de imóvel pertencente a terceiros e não à empresa em recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA COMARCA DE CUIABÁ, diante da decisão proferida pelo JUÍZO DA TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO da mesma Comarca, que, nos Autos da Ação Cautelar Antecedente com Pedido de Tutela de Urgência de no 1033650-17.2020.8.11.0041, ajuizada por Júlio Hirochi Yamamoto em face de Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT., ao fundamento de que o imóvel em litígio pertenceria a um dos sócios da empresa APOLUS ENGENHARIA – EIRELI, a qual se encontra em recuperação judicial (Processo de no 1014674-93.2019.8.11.0041), bem como por ter sido o imóvel cedido em garantia fiduciária para empréstimo de capital à empresa recuperanda, declinou da competência.

Para tanto, o Juízo suscitante argumenta que a ação cautelar supramencionada não se relaciona ao patrimônio da empresa em recuperação judicial ou mesmo diz respeito a essencialidade de imóvel em posse da mesma, mas, tão somente, discute suposto vício no edital de leilão extrajudicial de imóvel pertencente a terceiros.

Em despacho inicial (id. 53595460), foi designado o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer (id. 57051483), opinou pela procedência do presente conflito para, assim, declarar o JUÍZO DA TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ como competente para processar e julgar os autos de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a competência para processar e julgar os Autos da Ação Cautelar Antecedente com Pedido de Tutela de Urgência de no 1033650-17.2020.8.11.0041, ajuizada por Júlio Hirochi Yamamoto em face de Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT., seria do JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DA COMARCA DE CUIABÁ, ora suscitante, ou do JUÍZO DA TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO da mesma Comarca, ora suscitado.

Pois bem.

Sem maiores delongas, a procedência deste conflito é medida que se impõe, haja vista que o objeto da Ação Cautelar Antecedente com Pedido de Tutela de Urgência de no 1033650-17.2020.8.11.0041 diz respeito a suposto vício ocorrido em leilão extrajudicial de imóvel pertencente a terceiros e não à empresa em recuperação judicial.

Afinal, tanto nos Autos do Recurso de Agravo de Instrumento de no 1017235-19.2019.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges, quanto nos Autos do Pedido de Tutela Provisória de no 2746 – MT, de relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio Bellizze, foram proferidas decisões que expressamente consignaram que o imóvel, objeto dos autos de origem, não pertence à recuperanda, mas, sim, a terceiros.

A propósito, vejamos as ementas dos supramencionados recursos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – GARANTIA FIDUCIÁRIA – IMÓVEL DE TERCEIRO - SUSPENSÃO DE ATOS DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – GARANTIA ESTRANHA À ESFERA JURÍDICA DA RECUPERANDA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO INTERNO – PREJUDICADO - RECURSO PROVIDO.

Não há óbice ao prosseguimento do procedimento de consolidação de propriedade de garantia estranha à esfera jurídica da recuperanda. Imóvel de terceiro não abrangido no plano de recuperação judicial. Consolidação da propriedade que não implica por si só privação do bem pela devedora.”

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, COM ADOÇÃO DE PREMISSA INSUBSISTENTE NA DECISÃO EMBARGADA. RECONHECIMENTO. BEM DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA POR TERCEIRO (E NÃO PELA RECUPERANDA). IMÓVEL NÃO ABRANGIDO NO PLANO DE RECUPEAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO DE APLICAÇÃO DA PARTE FINAL DO § 3o DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. SÚMULAS N. 480 E 581 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO, EM TESE, EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. APARÊNCIA DO BOM DIREITO. AUSÊNCIA. VERIFICAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA, RECONHECIDA A INSUBSISTÊNCIA DA PREMISSA ADOTADA PELA DECISÃO EMBARGADA, COM A SUPRESSÃO DA OMISSÃO APONTADA, ATRIBUI-SE-LHES EFEITOS INFRINGENTES PARA INDEFERIR O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A decisão embargada parte do pressuposto de que a recuperanda, no negócio fiduciário entabulado entre as partes, figuraria como devedora fiduciante, circunstância que, a partir dos argumentos vertidos nos presentes embargos de declaração, e confirmados pela parte adversa, mostra-se claramente ausente na hipótese dos autos. A decisão embargada, de fato, não tratou da circunstância de o aludido bem ter sido dado em garantia fiduciária por terceiro, e não pela recuperanda, fato que se afigura, nos termos relatados, incontroverso.

2. Esta Corte de Justiça possui o pacífico posicionamento de que os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais que afetem o patrimônio da sociedade recuperanda. Todavia, esta compreensão não se estende à expropriação de bens de titularidade de sócios, ex-sócios, terceiros garantes, cujo patrimônio não responde perante a recuperação judicial da devedora principal.

2.1 Em princípio, o acórdão recorrido se alinhou ao entendimento desta Corte Superior, pois manteve a constrição do imóvel ao argumento de que o bem foi dado em garantia por terceiro, não estando, portanto, abrangido pelos efeitos da recuperação 3. Embargos de declaração acolhidos, para, reconhecida a insubsistência da premissa adotada pela decisão embargada, com a supressão da omissão apontada, atribuir-se-lhes efeitos infringentes, para indeferir o pedido de efeito suspensivo ao recurso especial. (PT2746MT. Relator Ministro Marco Aurélio Bellize. DJe: 29/06/2020).”

Portanto, tendo em que conta que o imóvel discutido nos autos de origem não pertence à empresa recuperanda, não há de se falar no deslocamento da competência para o juízo especializado da recuperação judicial.

Ante o exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, JULGO PROCEDENTE o conflito e declaro a competência do JUÍZO DA TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ para processar e julgar os Autos da Ação Cautelar Antecedente com Pedido de Tutela de Urgência de no 1033650-17.2020.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020